Tribunal: TJMT
Processo: 1011538-12.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011538-12.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HENNYNK FERNANDO PRATES - CPF: 012.337.021-30 (ADVOGADO), WESLEY RAUL MELLO ZANONI - CPF: 890.438.981-04 (AGRAVANTE), AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0015-80 (AGRAVADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), NICOLI DAMINI - CPF: 057.756.991-06 (ADVOGADO), NICOLI DAMINI - CPF: 057.756.991-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – RECONVENÇÃO - VALOR DA CAUSA – VALOR DO CONTRATO – ESTIMATIVA – IMPOSSIBILIDADE - EXCLUSÃO DO NOME DA PARTE DOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – TUTELA DE URGÊNCIA – AUSENTE DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO DE RESULTADO UTIL DO PROCESSO – ART. 300 CPC.

“1. O

Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual o valor da causa deve equivaler, em princípio, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda, embora o provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente declaratório. (...) (REsp 587.191/AL, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ 7.2.2007). Precedentes: AgInt no REsp 1.739.440/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 26.11.2018; AgInt no REsp 1.698.699/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 23.2.2018.’

Nos termos do art. 300, do novo CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. Não se mostra razoável a concessão de um provimento liminar para que o credor se abstenha de promover as medidas extrajudiciais e judiciais para a cobrança da dívida. Ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade de direito de que a parte requerente da tutela antecipada detém, e não sendo o direito capaz de ensejar o deferimento da medida demonstrado por meio do conjunto probatório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por WESLEY RAUL MELLO ZANONI em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos n.o 1006069-05.2021.8.11.0037 – Ação de Cobrança – proposta por AGRICOLA ALVORADA S.A – indeferiu o pedido de tutela antecipada.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que a realidade dos fatos diverge totalmente do alegado pela Agravada.

Assevera que arrendou a Fazenda Lavradinho em 01/07/2014 diretamente com o proprietário e possuidor da área, conforme contrato de arrendamento em anexo.

Que vem efetuando o cultivo de grãos na referida área, sem nunca ter tido qualquer oposição por parte de quem quer que seja.

Consigna que em 2020 efetuou a colheita da safra de soja e iniciou o plantio de milho na área, inclusive em abril de 2020, entabulou o contrato ora cobrado com a agravada.

Aduz que ao programar-se para a colheita do produto, poucos dias antes de iniciar os trabalhos, foi informado que sua lavoura estava sendo invadida por homens fortemente armados, e, que além da invasão estavam incendiando a plantação de milho do agravante, cujos documentos, fotos e demais provas seguem em anexo.

Que tratavam-se de invasores, que alegando possuir decisão judicial, esbulharam o agravante da posse, sem nenhuma chance de contraditório ou ampla defesa e pior, colheram uma parte e incendiaram o restante da lavoura, agindo de forma totalmente criminosa.

Sustenta que nunca imaginava que sofreria o referido esbulho, pois, o arrendante detinha a posse da área, assim como sua propriedade há mais de 30 (trinta) anos, tendo total segurança acerca do seu direito, porém o inesperado ocorreu e o agravante foi expulso da área por pessoas que se auto denominavam como possuidores por direito da aludida propriedade, mas não apresentaram nenhuma ordem judicial, muito menos estavam acompanhados por servidores da justiça, pelo contrário, considerando a quantidade de armas que empunhavam, restou clarividente que agiam às margens da lei.

Que o agravante perdeu a posse da área arrendada e em razão da respectiva invasão não pôde colher o milho que plantou e muito menor efetuar o plantio de soja para o qual se preparava e que seria entregue ao agravado.

Ainda, que comunicou verbalmente a agravada, acerca do caso fortuito que lhe ocorrera, bem como da impossibilidade de plantio da safra para a entrega do grão objeto do referido contrato.

Ressalta, que a defesa da posse foi realizada pelo arrendante da área, o que justifica os documentos pertinentes em nome de Roberto Zanoni.

Consigna que por inúmeras formas tentou negociar com a agravada, porém a referida parte não cedeu e nem facilitou em nada para o agravante, querendo cobrar a qualquer custo o contrato firmado entre as partes, sem levar em consideração o infortúnio sofrido pelo agravante.

Assim que não prospera a alegação de que o agravante se aproveitando do alto preço do grão deixou de cumprir o contrato, jamais faria tal ato, pois preza pelo seu bom nome e pela excelente reputação que possui.

Destaca que agravada não dispendeu de nenhum tostão para financiar a respectiva lavoura, ou seja, não há débitos em aberto referente a custeio de safra, trata-se tão somente de uma venda futura, cuja entrega do produto somente não ocorreu em razão de fatos extraordinários e imprevisíveis, totalmente contrários à vontade do agravante.

Consigna que o desgosto do agravante foi tanto que inclusive deixou de exercer o ofício de agricultor e retornou a profissão de economista, e para piorar a situação, a agravada inseriu seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, o que tem gerado ainda mais transtornos à vida do agravante.

Destaca que, quem incorreu em real prejuízo foi o agravante, que por fatos imprevisíveis e extraordinários, ou seja, um esbulho criminoso, não pôde colher a lavoura que plantou e nem plantar a lavoura vendida ao agravado, consequentemente foi impossibilitado de cumprir o contrato ora cobrado, que se tornou excessivamente oneroso ao agravante e extremamente vantajoso a agravada.

Assim, que considerando a teoria da imprevisão, que se amolda totalmente ao presente feito, a reforma da decisão de piso com a consequente baixa da restrição inserida no nome do agravante e a manutenção do valor por estimativa atribuído à reconvenção é medida que se impõe.

Sustenta a impossibilidade de cumprimento do contrato e aplicabilidade da teoria da imprevisão (art. 478 do Código Civil).

Discorre sobre a onerosidade excessiva do contrato (art. 413 do Código Civil); ainda, sobre a indevida negativação no nome do Agravante em razão de débito discutido judicialmente.

Defende que o valor da causa seja feito por estimativa até a decisão de mérito.

Discorre também sobre o pedido de tutela da urgência quanto a exclusão no nome o requerido dos órgãos de proteção ao crédito e cartório de protesto, bem como sobre a necessidade de antecipação da pretensão recursal.

Requer a antecipação da pretensão recursal determinando-se que a agravada efetue com urgência a baixa de eventual protesto e a retirada do nome do agravante dos órgãos restritivos de crédito, assim como o efeito suspensivo quanto à emenda do valor da causa, sob pena de multa diária, e que, ao final, seja conhecido e provido este Agravo de Instrumento, reformando-se a decisão de primeiro grau e confirmando-se a tutela recursal deferida.

Foi deferida a liminar para suspender a decisão de emenda a inicial (id.n.o 131938653).

Contrarrazões (id.n.o 135236650)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por WESLEY RAUL MELLO ZANONI em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos n.o 1006069-05.2021.8.11.0037 – Ação de Cobrança – proposta por AGRICOLA ALVORADA S.A – indeferiu o pedido de tutela antecipada.

O juízo “a quo” proferiu a seguinte decisão:

“(...)

A parte requerida propôs reconvenção (id no 69377606), sem, contudo, atribuir valor à causa e realizar o pagamento das custas processuais de distribuição, na qual realizou pedido de tutela de urgência para baixa na restrição em seu nome e também no cartório de protesto.

No id no 84501809, decisão saneadora, que determinou a emenda e recolhimento das custas processuais.

No id no 84605617, o requerido/reconvinte atribuiu à reconvenção o valor de R$ 1.000,00 e pugnou pela análise do pedido liminar.

(...)

De início, verifico que o valor da causa está incorreto.

Isso porque, consoante vasta jurisprudência de nossos tribunais, o valor da causa em ação de rescisão contratual deve ser o valor do contrato. Sendo esse o pedido reconvencional, o valor atribuído está incorreto.

Nesse sentido:

(...)

Dessa forma, deverá o reconvinte/requerido emendar o valor da causa e recolher as custas processuais remanescentes, em 15 (quinze) dias.

Sem prejuízo, é de se registrar que a tutela antecipada se caracteriza pela antecipação do provimento do mérito, devendo ser analisada com cautela.

De acordo com a sistemática normativa vigente, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, é cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de Urgência e Tutela de Evidência.

Nestes termos:

“(...)

Destarte, para que se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando o feito, verifico que o pedido é de baixa nas restrições inseridas em nome do requerido/reconvinte, em razão do contrato cobrado na ação principal.

Desse modo, seu acolhimento implicaria diretamente no reconhecimento da tese levantada, em dissonância com a argumentação do requerente, de modo que seria antecipação do mérito.

Desta feita, não há como ser acolhida.

Ante o exposto, INDEFIRO a tutela pleiteada.

Intime-se o reconvinte/requerido emendar o valor da causa e recolher as custas processuais remanescentes, em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da reconvenção e, consequentemente, extinção, nos termos dos artigos 290 e 321, parágrafo único, do referido códex.”

Pretende o Agravante a
seja conhecido e provido este Agravo de Instrumento, reformando-se a decisão de primeiro grau e confirmando-se a tutela recursal.

Pois bem.

Inicialmente, faz-se necessário esclarecer que o objeto do recurso está restrito
acerto ou desacerto da decisão agravada
quanto a determinação de emenda ao valor da causa bem como das baixas das restrições
. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

O Agravante defende a impossibilidade de cumprimento do contrato em razão de caso fortuito e força maior, assim pretende que
seja considerada a teoria da imprevisão,
a reforma da decisão de piso com a consequente baixa da restrição inserida no nome do agravante e a manutenção do valor da causa por estimativa atribuído à reconvenção.

Pois bem.

O artigo 292, inciso II, do Código de Processo Civil estabelece que, na ação que vier a discutir a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor da causa corresponderá ao valor do contrato ou de sua parte controvertida.

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

(...)

II – na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;

(...)

§3o O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.

A pretensão do Agravante é a rescisão do Contrato de Compra e Venda de Milho em Grãos para Entrega Futura
(id.n.o 131641674).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o valor da causa deve corresponder, em princípio, ao do seu conteúdo econômico, considerando como tal o valor do benefício econômico que o autor pretende buscar com a demanda.

Contudo, admite-se a fixação do valor da causa por estimativa, quando constada a incerteza do proveito econômico perseguido na demanda.

No caso, de uma análise do contrato (id.n.o 63540739) firmado entre as partes, o qual se pretende a rescisão, extrai-se que o objeto do contrato refere-se a venda de 1.200.000kg (um milhão, duzentos mil) quilogramas de milho em grãos, equivalente a 20.000 (vinte mil) sacas de 60k (sessenta) quilogramas cada uma.

Consta ainda, no referido documento, item 4.1 que o preço do produto é de R$ 30,00 (trinta reais), por saca de 60 quilos.

Desta feita, não há que se falar em incerteza quanto ao proveito econômico buscado, posto que, por simples conta aritmética o Agravante busca rescindir um contrato de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS.
PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. FIXAÇÃO DO VALOR DA CAUSA POR ESTIMATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
SUMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (destaquei)

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assinala ser admissível a fixação do valor da causa por estimativa quando não é possível definir o proveito econômico perseguido na demanda.

3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.108.363/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DA DÍVIDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. CONTEÚDO ECONÔMICO PRETENDIDO COM A DEMANDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual o valor da causa deve equivaler, em princípio, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda, embora o provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente declaratório
. No caso em que se pleiteia, "por meio de ação declaratória, o reconhecimento do direito à utilização de títulos da dívida pública para quitação de débitos fiscais, o valor do montante do débito apurado, ainda que discutido judicialmente, é que deve servir como referência para atribuição do valor da causa" (REsp 587.191/AL, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ 7.2.2007). Precedentes: AgInt no REsp 1.739.440/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 26.11.2018; AgInt no REsp 1.698.699/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 23.2.2018.

2. E, no caso dos autos, consta da petição inicial que a pretensão buscada não se restringe à declaração do vencimento antecipado das apólices, pleiteia-se também a condenação da União a resgatá-las pelo seu valor integral atualizado, acrescido de juros.

3. Logo, como bem consignou a Corte de origem,
é incabível atribuir um valor por estimativa, dissociado da realidade da lide, haja vista ser possível auferir o seu conteúdo econômico
, tendo em vista que se busca o reconhecimento da existência de crédito, e do seu vencimento antecipado, em valores atualizados, a favor dos ora agravantes, em virtude de títulos da dívida pública, para efeito de compensação ou resgate. Assim, o valor atribuído à causa deve ser calculado tendo por base o pedido formulado na inicial e a respectiva documentação, a fim de se apurar o valor que mais se equipara ao benefício que se pretende obter na via judicial. (destaquei)

4. Agravo interno dos particulares a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.063.355/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 12/8/2022.)

Portanto, correta a decisão do juízo que determinou a emenda quanto ao valor da causa dado a reconvenção.

No que tange a baixa nos órgãos de restrição, o artigo 300 do Código e Processo Civil, dispõe que a tutela de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Os elementos probatórios até então coligidos não são suficientes para caracterizar probabilidade do direito.

Assim, não se pode retirar o nome do Agravante dos cadastros de proteção ao crédito, via tutela antecipada, se a Agravada, em tese, está no exercício regular de seu direito.

Mister consignar que em sede de Agravo de Instrumento faz-se necessária a restrição a um exame sumário do caso e à presença dos requisitos indispensáveis à conceção.

Desta feita, não se mostra razoável conceder um provimento liminar para que o credor se abstenha de medidas extrajudiciais e judiciais para cobrança da dívida, sem a devida instrução probatório que o caso requer.

Sendo assim, considerando que não se acha efetivamente demonstrado, a princípio, o direito invocado, desafiando dilação probatória, ou seja, inexistindo elementos que pressupõe a demonstração de que o Agravante detém o direito capaz de ensejar o deferimento da medida, revela-se temerário o deferimento da tutela antecipada nesse momento processual.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, e mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022